Tribunal: TJDFT
Processo: 0752204-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752204-05.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON MARAVALHAS JUNIOR APELADO: FELIPE SILVA ZAYAT RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Observo que, embora o autor tenha requerido a gratuidade de justiça em seu apelo, consta em petição de ID 75490039, o recolhimento de preparo. Sendo assim e para evitar alegação de nulidade e, em obediência aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ...